Tribunal: TJSP
Processo: 2215958-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Perícia odontológica. Decisão agravada que fixou os honorários à "expert" no valor de R$ 7.500,00, a ser suportada em 50% para cada parte, observado ser o Autor beneficiário da Justiça gratuita. Irresignação da Ré. Pedido para que a perícia seja realizada pelo IMESC. Não conhecimento. Preclusão. Insurgência com relação ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Perícia odontológica. Decisão agravada que fixou os honorários à "expert" no valor de R$ 7.500,00, a ser suportada em 50% para cada parte, observado ser o Autor beneficiário da Justiça gratuita. Irresignação da Ré. Pedido para que a perícia seja realizada pelo IMESC. Não conhecimento. Preclusão. Insurgência com relação ao valor fixado, que entende elevado para a perícia a ser realizada. Acolhimento. Valor arbitrado que não se mostra adequado, considerado o trabalho a ser realizado pela "expert" e o próprio valor envolvido na ação. Honorários periciais ora arbitrados em R$6.000,00, para custeio da metade pela Ré. Precedentes. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.